Tribunal: CARF
Processo: 10665.902923/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10665.902923/2012-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-007.534 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
SIDERÚRGICA MAT PRIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
Sendo atendido o pleito da Contribuinte em julgamento DRJ, não é de se
conhecer na parte recorrida por ausência de interesse recursal.
DCOMP.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO.
Se entre a data da transmissão da Dcomp e a ciência do despacho que
homologou a compensação nela indicada decorreu menos de cinco anos não
ocorre a decadência

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
parte do Recurso Voluntário no tocante à matéria “glosa dos créditos na aquisição do carvão
vegetal”, reconhecido na decisão recorrida e, na parte conhecida, negar-lhe provimento para
rejeitar a preliminar de decadência do direito do Fisco de rever a apuração dos créditos do
contribuinte. O conselheiro Hélcio Lafetá Reis acompanhou o Relator pelas conclusões no
tocante à decadência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.902923/2012-80
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.534 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.902923/2012-80

Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ:

(...)
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER no
34973.01104.100111.1.5.09-6383) de créditos de Cofins não Cumulativa - Exportação,
referentes ao 3o Trimestre de 2007, no valor de R$ 928.673,61.
Utilizando-se do crédito pleiteado, o contribuinte apresentou as Declarações de
Compensação
(Dcomp)
nos
33735.13079.180509.1.3.09-1534,
30055.55938.310709.1.3.09-9579,
38836.71074.200809.1.3.09-3554,
20283.91095.251109.1.3.09-
4840,
07817.36519.170709.1.3.09-0701,
41968.35551.291009.1.3.09-7945,
41438.65025.270509.1.7.09-2564,
16253.91996.180909.1.3.09-3823,
34232.75095.250909.1.3.09-
0015,
19646.85899.300909.1.3.09-9956,
23597.21098.181209.1.3.09-4372,
26904.43439.201009.1.3.09-0876,
41806.42169.300609.1.3.09-7716,
03392.08110.180609.1.3.09-
0911,
01288.92586.310809.1.3.09-4926,
37579.37278.121109.1.3.09-1563,
02498.79754.200110.1.3.09-2060
e
07574.97438.210111.1.7.09-2800.
O requerente foi submetido a procedimento fiscal, autorizado pelo MPF 06.1.07.00-
2011-00193-7, com o objetivo de constatar a procedência dos créditos pleiteados.
O resultado da ação fiscal está demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, datado de
22/01/2013, juntado às fls. 7 a 40. Esse termo e anexos foram também juntados ao
processo de Pedido de Ressarcimento de Cofins no 10665.902.920/2012-46, do qual o
contribuinte teve ciência em 02/02/2013.
Com base no supracitado termo, emitiu-se o Despacho Decisório (folha 76), que
reconheceu direito creditório no valor de R$ 749.870,52, homologou em parte a
primeira das Dcomp listadas e não homologou as demais.
O reconhecimento de crédito em valor menor que o pleiteado decorreu da glosa de
créditos na aquisição de carvão vegetal e de divergências na apuração dos créditos.
Sobre a glosa dos créditos na aquisição de carvão, assim se manifestou a fiscalização:
Da decadência e da prescrição • O direito de a Fazenda proceder à revisão da apuração
do cálculo da Cofins decaiu em relação ao 1o trimestre de 2007, em razão do decurso, in
albis, de prazo superior a 5 (cinco) anos.
(...)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.902923/2012-80
Acórdão n.o 3201-007.534
S3-C2T1
Fl. 2

• Da mesma forma, a teor do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário
Nacional, c/c artigo 5o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 2.124/84, encontra-se prescrita a
cobrança de qualquer crédito tributário após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos
computados da data de sua constituição definitiva e/ou do vencimento da obrigação.
Das divergências de cálculos • Compulsando-se os autos, verifica-se que os cálculos
apresentados pelo Auditor Fiscal no que diz respeito à formação dos créditos de
PIS/PASEPCofins do mercado interno se mostram insubsistentes. Vale dizer: existem
divergências nos cálculos apresentados pela Impugnante e aqueles apresentados pelo
Auditor Fiscal (o que alterou a formação dos créditos do mercado interno e externo),
devendo prevalecer os cálculos e a metodologia considerada pela Contribuinte.
• A Portaria MF n.° 356/1988 ao dispor que o valor da receita bruta seria computado
não com base no efetivo preço da venda, mas com base no valor expresso em moeda
estrangeira à taxa de câmbio fixada no boletim de abertura pelo Banco Central do
Brasil, para compra, em vigor na data de embarque dos produtos para o exterior
extrapola o seu poder regulamentar.
• Na verdade, a Portaria MF n.° 356/1988 pretendeu fazer tabula rasa do RIR/1999
(norma de hierarquia superior), em manifesta violação ao princípio do devido processo
legislativo e ao princípio da legalidade.
• Neste contexto, à vista de que a atividade administrativa só pode ser exercida nos
termos de autorização contida no sistema legal, há de se aplicar, no caso concreto, a
norma do artigo 279 do RIR/1999, de forma que, para efeito do cômputo da receita
bruta e/ou do faturamento, deveria ser considerado o momento da emissão da nota fiscal
e não a data de embarque.
• Fica evidente, pois, que o Despacho Decisório ora impugnado incorreu em erro de
direito ao determinar a glosa de créditos das contribuições. No caso concreto, a
Contribuinte faz jus à dedução das contribuições pagas nas operações anteriores, não
havendo que se falar em "restrição ao crédito'.
• Em outros termos: a norma do artigo 3o, § 2o, da Lei n.° 10.637/2002 não tem
aplicação no caso concreto, mormente em se considerando que a Contribuinte comprou
carvão vegetal de pessoas jurídicas.
Da compra de carvão vegetal • Eventual diferença nas notas fiscais de entrada e de
saída decorre da própria forma de comercialização do carvão vegetal, uma vez que a
produção é realizada em áreas rurais, locais em que não existem equipamentos precisos
de medição e pesagem.
• Devido a esta situação, as notas fiscais emitidas pelos fornecedores correspondem a
apenas uma expectativa de peso e quantidade, e é confirmada quando da entrada do
carvão vegetal na usina siderúrgica, local que dispõe de condições físicas (balança, etc)
para a realização de tal procedimento.
• Desta forma, a quantidade ou peso são confirmados, e, portanto, emitidas as notas
fiscais de entrada correspondentes à efetiva aquisição da matéria prima pela
Contribuinte.
• O preço então é pago, com base nesta nota fiscal emitida, que corresponde à efetiva
compra realizada.
• A Contribuinte credita-se de PIS/PASEP-Cofins sobre a aquisição que corresponde à
nota fiscal emitida, a qual reflete com exatidão a quantidade do produto adquirido e
efetivamente pago.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.902923/2012-80
Acórdão n.o 3201-007.534
S3-C2T1
Fl. 2,5

Ao final solicita que a Manifestação de Inconformidade seja julgada procedente,
reformando-se a decisão que determinou a glosa de créditos.
Colocado em julgamento na sessão de 19/12/2013 esta turma decidiu pela baixa do
processo em diligência para que a unidade preparadora esclarecesse acerca da apuração
dos valores a título de “aquisição de carvão de pessoa física” lançados na linha 8.15 das
planilhas de folhas 324 e 325.
À folha 533 a DRF/Divinópolis informa que as deduções dos valores adquiridos de
pessoa física foram feitas pelo próprio contribuinte em suas planilhas apresentadas
denominadas SIDERÚRGICA MAT-PRIMA - CÁLCULO DE PIS E COFINS - 2007 e
SIDERÚRGICA MAT-PRIMA - CÁLCULO DE PIS E COFINS - 2008, anexadas a
Informação Fiscal (fls. 535 a 538).

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar procedente
em parte a manifestação de inconformidade.. A decisão restou assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008 GLOSA
DE CRÉDITOS. DECADÊNCIA.
Não há como confundir a proibição de constituição do crédito tributário,
presente no CTN, que trata da decadência, com proibição de apuração
dos créditos provenientes da não-cumulatividade do PIS e da COFINS,
com o objetivo de verificar a correção do valor solicitado em
ressarcimento. Não encontra respaldo nas normas que regem a matéria a
impossibilidade de glosa de créditos indevidos com vistas a apuração dos
saldos solicitados em ressarcimento ou declaração de compensação.
DCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO.
Se entre a data da transmissão da Dcomp e a ciência do despacho que não
homologou a compensação nela indicada decorreu menos de cinco anos é
descabida a tese de prescrição em relação à cobrança decorrente.
CONSTITUCIONALIDADE.
LEGALIDADE
-
Não compete à
autoridade administrativa apreciar argüições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico,
cabendo tal controle ao Poder Judiciário.
Inconformada com a r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
pleiteando a reforma em síntese:
a) aplicação da prescrição;
b) direito ao crédito “aquisição de carvão vegetal de pessoa jurídica, ao
argumento de que haveria divergência nos valores das notas fiscais de
entrada e de saída.”
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.902923/2012-80
Acórdão n.o 3201-007.534
S3-C2T1
Fl. 3

É o relatório.
Voto
Conselheira Laércio Cruz Uliana Junior - Relator:
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Em razão da glosa do carvão vegetal, a contribuinte teve seu pleito provido,
assim, não devendo ser conhecida essa matéria, passando a conhecer da aplicação da prescrição.
Em caso análogo, o presente tema envolvendo a mesma contribuinte foi julgado
por essa Turma Julgadora, de Relatoria da Conselheira Ana Clarissa Masuko dos Santos , nos
autos 10665.720142/2013-50, que ficou assim consignado:
Preliminarmente, sobre a alegação de decadência, na decisão ora recorrida entendeuse,
em síntese, que "não glosar créditos havidos como ilegítimos por conta do prazo de
decadência para fins de lançamento, quando de lançamento não se trata, é abdicar da
aferição tanto da liquidez como da certeza de eventual crédito, o que não é possível
diante do art. 170 do CTN."
Contudo, é certo que o caso em apreço tratase de lançamento de ofício, devendose,
portanto, aplicarse os prazos relativos ao direito de constituição do crédito tributário, ou
seja, aquelas veiculadas nos arts. 150,§4o e art.173,I do CTN, ou seja, de cinco anos,
considerandose o determinado pela Súmula Vinculante n. 8 do STF, ao contrário do
afirmado na decisão recorrida.
Não obstante, embora apliquese a regras temporais para a constituição do crédito
tributário, como pugna a Recorrente, no caso em apreço, ao contrário do que afirma, o
período compreendido pelo auto de infração não é o exercício de 2007, mas compreende
07/2008 a 12/2008, no caso da COFINS e 01/2008 a 12/2008 para PIS, de maneira que,
considerandose que ciência deuse em 25/01/2013, há decadência de parte do crédito
tributário.
Destarte, no caso em apreço, verificase nos autos que houve pagamento na hipótese, e
de acordo com entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no 973.733
SC),
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário apenas se
conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos termos do art. 173, I do CTN, relativamente aos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre.
Nota-se, que Cientificada em 02/02/2013 a interessada apresentou, em 05/03/2013
a Manifestação de Inconformidade de folhas 482 a 499 na qual alega, a Fazenda proceder à
revisão da apuração do cálculo da Cofins decaiu em relação ao 1o trimestre de 2007, em razão do
decurso, in albis, de prazo superior a 5 (cinco) anos. Contudo conforme constante no voto DRJ:
Por outro lado, como a ciência ao Despacho Decisório de folhas 475 e 476 deu-se em
02.02.2013 poder-se-ia alegar que as Dcomp nos 32841.58250.130707.1.3.09-3383,
18925.77555.310707.1.3.09-2798,
23211.02075.100807.1.3.09-2401,
17483.55979.310807.1.3.09-
7207,
21677.16017.100907.1.3.09-0166
e
24728.82693.280907.1.3.09-0734,
transmitidas
em
13.07.2007,
31.07.2007,
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.902923/2012-80
Acórdão n.o 3201-007.534
S3-C2T1
Fl. 3,5

10.08.2007, 31.08.2007, 10.09.2007 e 28.09.2007, já estavam, na data da ciência,
homologadas por força do disposto no § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, acima
transcrito. Tal fato, entretanto, não interferiria no resultado do despacho uma vez que,
conforme se verifica na tabela abaixo, extraída dos sistemas da Receita Federal, o
crédito já reconhecido pela DRF foi suficiente para a homologação expressa destas
Dcomp.
Ainda com o disposto no art. 74, da Lei 9430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Portanto, tendo a Administração se pronunciado, dentro do prazo de cinco anos
determinado pelo § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 acima transcrito.
Assim nego provimento..
Conclusão
Diante do exposto, não conheço da parte da reversão de glosa do carvão vegetal, e
na parte conhecida, nego provimento.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital